Tribunal: TJSP
Processo: 0000479-84.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE CONSISTENTE EM INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANALISE POR ESTA COLENDA 16a CÂMARA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO ANTERIOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. LEME GARCIA
Registro: 2020.0000292725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000479-84.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO
HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. LEME GARCIA
Agravo de Execução Penal no 0000479-84.2020.8.26.0521 -Voto no
2
DIGITAL Voto no 13092
Agravo em Execução no 0000479-84.2020.8.26.0521
Agravante: BRUNO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR10/Sorocaba ss
AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE CONSISTENTE
EM INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE SAÍDA TEMPORÁRIA
MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANALISE POR ESTA
COLENDA 16a CÂMARA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO
ANTERIOR RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado BRUNO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS contra r. decisão de
fls. 40/41, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a perda de 1/3
dos dias remidos bem como o reinício do prazo para fins de progressão de
regime.
A Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, estar
prescrita a falta disciplinar, eis que, em se tratando de procedimento
administrativo, o prazo prescricional é de 180 dias, nos termos do art. 142 da Lei
no 8112/90 (que regula as faltas disciplinares no regime jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais) e
não de 02 anos, conforme regulado pelo Código Penal. Sustenta ser nulo o
procedimento administrativo, eis que não foi dada ao agravante a oportunidade
de arrolar testemunhas. No mérito, busca a absolvição por ausência de prova de
autoria ou em face de alegada atipicidade da conduta que comportaria, quando
muito, uma advertência, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, VII, da
LEP, uma vez que o retorno do sentenciado à unidade prisional ao término da
saída temporária se deu regularmente, mostrando-se desproporcional o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. LEME GARCIA
Agravo de Execução Penal no 0000479-84.2020.8.26.0521 -Voto no
3
reconhecimento de falta grave ou determinação de regressão de regime,
aduzindo, mais, ser aplicável ao caso o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta disciplinar grave para falta
leve ou média, a perda dos dias remidos no grau mínimo legal (01 dia) e o
afastamento do prazo de 12 meses, a partir do cumprimento da sanção
disciplinar, para reabilitação do sentenciado, em face da inconstitucionalidade do
dispositivo invocado, qual seja, o artigo 89, III, da Resolução SAP 144/2010 (fls.
01/10)
Contraminuta a fls. 47/57.
Mantida a decisão agravada (fl. 59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso para, nos termos dos artigos 146-C, parágrafo
único, inciso I, e 146-D, seja afastada a falta grave, mantendo-se, todavia, a
regressão de regime (fls. 71/76).
É o relatório.
Analisando-se os autos, extrai-se que a matéria ora em
discussão
falta grave cometida em 12/05/2019, em razão de violação de
perímetro por ocasião de saída temporária já foi objeto de análise por esta
Colenda Câmara, conforme se extrai dos autos no 0009347-85.2019.8.26.0521,
recurso de agravo de execução interposto pelo mesmo sentenciado BRUNO
HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS contra a mesma decisão ora atacada, a
qual teve lastro nos mesmos fatos aqui apurados.
Nos autos acima mencionados, esta Colenda 16o
Câmara Criminal, em julgamento realizado em 06/03/2020, negou provimento ao
recurso, por votação unânime, estando o v. Acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. LEME GARCIA
Agravo de Execução Penal no 0000479-84.2020.8.26.0521 -Voto no
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA
CONSISTENTE EM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE SAÍDA TEMPORÁRIA

REEDUCANDO
QUE
NÃO
RESPEITOU
O
RECOLHIMENTO
NOTURNO

PRELIMINARES DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO DADA A O ́PORTUNIDADE DE
ARROLAR TESTEMUNHAS E DE PRESCRIÇÃO DA FALTA INADMISSIBILIDADE -
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL
NÃO
ULTRAPASSADO
-NO
MÉRITO,
CONDUTA
DO
SENTENCIADO
A
CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 39 E 50 DA LEP - CONFIGURAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE OU MÉDIA PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA - CONDUTA DO SENTENCIADO QUE
DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA FALTA GRAVE
QUE INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO
DE PROGRESSÃO - PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRAZO DE REABILITAÇAO DA
FALTA POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIADE DA RESOLUÇÃO SAP 114/2010
INOCORRÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO”.
Assim, tendo em vista a insurgência contra fato já
analisado por esta Corte, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Em face do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO RECURSO.
OSNI PEREIRA
Relator